Tribunal: TJDFT
Processo: 0749991-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO AREBA PINTO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença, requerido em desfavor de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. Ao deferir o processamento do pedido, o juízo advertiu o credor que eventuais atos de expropriação de bens e levantamento de valores deverão ser precedidos por caução suficiente e idônea. Nas razões recursais, o agravante sustentou que satisfaz às condições do art. 521, do Código de Processo Civil, que dispensariam a prestação de caução. O crédito executado refere-se a honorários advocatícios, de natureza alimentar, o credor encontra-se em situação de necessidade e pende julgamento do agravo do art. 1.042, do CPC. Requereu a antecipação da tutela recursal “para liberar o levantamento dos valores eventualmente depositados em juízo em detrimento da apresentação de caução” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 78388049 e 78723517. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “LEONARDO AREBA PINTO formula pedido de cumprimento provisório de sentença contra URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença faz-se do mesmo modo que o definitivo. No entanto, o levantamento de valores e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação, dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea. O cumprimento se refere exclusivamente aos honorários de sucumbência. Intime-se a parte devedora para pagamento espontâneo do débito, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523). O devedor é intimado para cumprir a sentença por publicação no DJe, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Prazo: 15 dias contados da intimação. Caso a parte devedora não cumpra a obrigação, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários relativos à instauração da fase de cumprimento de sentença, também no percentual de 10%. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada nos autos da execução. O prazo é de 15 dias, contados a partir do transcurso do prazo de pagamento espontâneo (CPC, art. 525). O ato independe de penhora ou nova intimação. Os prazos serão contados em dias úteis. O valor correspondente à fase satisfativa é de R$ 70.216,43. Os ônus do art. 523 do CPC incidem após o transcorrido do prazo para pagamento espontâneo. Transcorridos os prazos, sem notícia do cumprimento espontâneo ou impugnação, retornem os autos conclusos para início dos atos constritivos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Após a interposição do recurso, a devedora realizou o depósito do montante devido e a título de pagamento (ID 256961863). Desta feita, eventual deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal importaria no imediato levantamento do depósito, esgotando o objeto do recurso. Em síntese, a decisão teria caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. É importante alinhavar que, considerando os fundamentos ventilados pela parte recorrente, de que a verba teria natureza alimentar, e diante da impossibilidade de repetição de pagamento indevido dos alimentos, haveria razão a mais para não se antecipar os efeitos da tutela e o levantamento da importância. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator